Tribunal: TJBA
Processo: 8128657-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8128657-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS E PIGMENTOS EIRELI

Advogadas: ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAÚJO FREITAS

EMBARGADA: METTA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

Advogado: VITOR GOMES MADEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sob o argumento de omissão, quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sustentando que deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido, incluindo obrigação de fazer consistente na retirada de protesto, e não apenas sobre o valor da condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há omissão, no tocante à fixação da base de cálculo dos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A omissão se caracteriza pela ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada pelas partes, o que não se verifica quando o tema foi apreciado, ainda que de forma não exauriente.

O julgado enfrentou a questão relativa à base de cálculo dos honorários, inclusive em Aclaratórios anteriores, afastando expressamente a alegação de omissão.

A majoração dos honorários em grau recursal sucedeu com esteio no art. 85, §11, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, em razão da manutenção integral da sentença.

A ausência de insurgência específica, no que concerne à base de cálculo na fase recursal, impede a rediscussão da matéria em sede de Embargos.

A pretensão configura tentativa de modificação do julgado, com efeitos infringentes, o que extrapola os limites da insurgência.

Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, estando o
decisum
devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8128657-68.2021.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS E PIGMENTOS EIRELI
,
sendo Embargad
a

METTA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.